Tribunal: STF
Processo: ARE 1315211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. Artigos 35 c/c 40, IV, ambos da Lei 11.343/06 (Apelantes Marcos e Marlon) e artigo 180, caput, do Código Penal (Apelante Fabiano). Condenação. RECURSOS DEFENSIVOS. Apelante Marcos. Absolvição, com fulcro na ausência ou insuficiência probatória. Ausência de comprovação da estabilidade e permanência associativas. Abrandamento de regime para o semiaberto. Apelante Fabiano. Absolvição, com fulcro na ausência ou insuficiência probatória, em relação à autoria. Abrandamento de regime para o aberto. Substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos. Apelante Marlon. Preliminar. Nulidade do Auto de Prisão em Flagrante e, consequentemente, do processo. Ilicitude da violação de domicílio. Mérito. Absolvição, com fulcro na ausência ou insuficiência probatória, em relação à autoria. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Fixação das penas no mínimo legal. Substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos.
    1. Preliminar. Rejeição. Os depoimentos dos policiais militares (dotados da presunção relativa de legalidade/legitimidade, a teor do verbete sumulado nº 70, deste Egrégio Tribunal de Justiça) confirmaram que, no caso, eles foram autorizados pelo acusado Marlon a entrar em seu imóvel, momento em que apreenderam uma arma de fogo e munições, além de três aparelhos de telefone celular e um radiocomunicador ligado na frequência utilizada pelos traficantes da localidade – ‘Comunidade Kelson’ -, tratando-se, ainda, de delito com natureza permanente. Para que seja acolhida eventual tese de nulidade absoluta ou relativa, deve ser demonstrado, de forma concreta e peremptória, o prejuízo para o acusado e/ou a Defesa, consoante o princípio do prejuízo, constatado nos artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal, e na forma do entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o que não houve na hipótese.
    2. Mérito. À configuração do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, é imprescindível a verificação do elemento subjetivo do tipo, qual seja o animus associativo, consubstanciado na convergência de vontade dos agentes em se unirem de forma reiterada ou não, com a finalidade de exercer o referido comércio, o que, no caso concreto, ficou devidamente comprovado para os acusados Marcos e Marlon, especialmente pelas circunstâncias das prisões em flagrante e porque eles estavam associados e subordinados à facção criminosa que domina a localidade, conhecida como ‘Comunidade Kelson’, na Penha, além de a outros indivíduos não identificados, com função previamente definida e poder ostensivo, diante o armamento apreendido, além de outros materiais, configurada, assim, a necessária affectio societate para a prática do citado crime. Aplicação do verbete sumulado nº 70, desse Tribunal de Justiça.
    3. Induvidosas a materialidade e a autoria do crime de receptação imputado ao ora apelante Fabiano, pelas peças técnicas acostadas aos autos e segura prova oral colhida no decorrer do processo, no sentido de que ele sabia que a motocicleta era produto de crime. Para a configuração do delito de receptação exige-se, primordialmente, a comprovação da origem ilícita do bem, além da ciência do agente sobre essa circunstância, pelo que possui natureza complexa. No caso, Fabiano não logrou se desincumbir do ônus de afastar a imputação, tendo os agentes da lei sido claros na descrição da dinâmica delitiva, dispondo, em Juízo, que o acusado tinha outros mandados de prisão expedidos, não logrando este justificar a posse lícita do veículo, inexistindo indícios de veracidade na versão por ele apresentada, mas nítido intento em demonstrar uma boa-fé, que não se fez provada.
    4. Incabível o afastamento da causa especial de aumento de pena, diante a comprovação de emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, como forma de intimidação difusa ou coletiva, com a finalidade da prática do tráfico ilícito de drogas. 
    5. Impossibilidade de fixação das penas no mínimo legal para o acusado Marlon, levando-se em conta o artigo 59, do Código Penal, que consagra a teoria mista da pena, de prevenção e reprovação ao crime, sem olvidar da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além das peculiaridades do caso concreto, estando devidamente fundamentada a sentença recorrida. 
    6. Por se tratar a associação para o tráfico ilícito de drogas, de crime que vem gerando maior instabilidade em nossa sociedade, a cada dia, levando medo, violência e intranquilidade a todos, clamando por medidas mais eficazes ao restabelecimento da ordem pública, deve ser mantido para Marcos o regime fechado, na forma do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal. No que tange ao acusado Fabiano, correta a fixação do regime semiaberto, diante as peculiaridades do caso em comento, especialmente as circunstâncias judiciais na prática do delito de receptação simples. 
    7. Inviabilidade de substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos, incidindo o disposto no artigo 44, III, do Código Penal. 
    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XI, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Primeiramente, a tese defensiva preliminar, de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante e, consequentemente, do processo, com base na ilicitude da violação de domicílio, merece ser refutada.
    Isso porque, os depoimentos dos policiais militares (dotados da presunção relativa de legalidade/legitimidade, a teor do verbete sumulado nº 70, deste Egrégio Tribunal de Justiça) confirmaram que, no caso, eles foram autorizados pelo acusado Marlon a entrar em seu respectivo imóvel, momento em que apreenderam uma arma de fogo e munições, além de três aparelhos de telefone celular e um radiocomunicador ligado na frequência utilizada pelos traficantes da localidade – 'Comunidade Kelson' -, sem falar que se trata de delito com natureza permanente (Doc. 000182)
    Ademais, sabe-se que, para que seja acolhida eventual tese de nulidade absoluta ou relativa, deve ser demonstrado, de forma concreta, o prejuízo para o acusado e/ou a Defesa, consoante o princípio do prejuízo, constatado nos artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal, e na forma do entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.
    No mérito, para a configuração do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, é imprescindível a verificação do elemento subjetivo do tipo, qual seja o animus associativo, consubstanciado na convergência de vontade dos agentes em se unirem de forma reiterada ou não, com a finalidade de exercer o referido comércio, o que, no caso concreto, ficou evidentemente comprovado para os acusados Marcos e Marlon.
    (...)
    A Defesa não produziu prova oral, perdendo, portanto, a oportunidade de tentar afastar as teses acusatórias (Doc. 000182).
    Nesse contexto, não há que se discutir a validade dos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela prisão, porquanto coerentes entre si e com o conjunto probatório, incidindo na hipótese o entendimento consolidado nos Tribunais, inclusive nesse, por meio do verbete sumulado nº 70.
    Anote-se que, pequenas divergências nos relatos dos policiais, prestados em sede inquisitória, em relação àqueles ofertados em Juízo, podem ser explicadas pelo tempo transcorrido entre as oitivas e pelo grande número de diligências de que participam, não sendo plausível exigir-se que se recordem de todas as minúcias do evento.
    Assim, no entender dessa julgadora, ambos os acusados Marcos e Marlon integravam a referida sociedade, com ânimo voltado à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com função definida e auferindo renda com sua atividade.
    No que concerne ao delito de receptação simples, praticado pelo ora acusado Fabiano, induvidosas a materialidade e a autoria, pelas peças técnicas acostadas aos autos, especialmente o APF (Doc. 000006), Auto de Apreensão (Doc. 000019, p. 5 e 6), Guia de Recolhimento do Veículo (Doc. 000058, p. 6), cópia do RO nº 028-08182/2016 (Doc. 000058, p. 7 e 8), e pela segura prova oral colhida no decorrer do processo.
    Para a configuração do crime de receptação exige-se, primordialmente, a comprovação da origem ilícita do bem, além da ciência do agente sobre essa circunstância, pelo que possui natureza complexa.
    Notadamente, no crime de receptação, a prova quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem, depreende-se das circunstâncias do delito e da conduta do réu.
    No caso em comento, o acusado não logrou se desincumbir do ônus de afastar a imputação, tendo sido os agentes da lei claros na descrição da dinâmica delitiva.
    Nesse sentido, colaciono:
    (...)
    Desta forma, as provas produzidas nos autos mostram-se desfavoráveis ao acusado Fabiano, ensejando a confirmação do decreto condenatório."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente